Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-67.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001897-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 004.497.061-76 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
- INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 E ARTIGO 104, §4, DO DECRETO Nº 3.048/99
-
NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. “Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1000358-49.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos da
“Ação de Concessão de Auxílio-Acidente decorrente de Acidente de Trabalho c/c Auxílio-Doença Por Acidente de Trabalho ou Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente do Trabalho com Pedido De Tutela De Urgência”
nº 1001897-67.2017.811.0002, manejada por
RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o requerido a conceder ao requerente,
a partir do dia 07/07/2016, o benefício de auxílio acidente mensal no valor de 50% do salário benefício, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213,91. Devendo incidir sobre as parcelas pretéritas correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, incidentes desde cessação do benefício de auxílio-doença e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905).

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício concedido, uma vez que, conforme laudo médico pericial acostado aos autos, não está incapacitado e não apresenta sequelas de lesão que venha a reduzir a sua capacidade para o trabalho.

Ao final, requer seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 41102083]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 41955006]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o requerido a conceder ao requerente,
a partir do dia 07/07/2016, o benefício de auxílio acidente mensal no valor de 50% do salário benefício, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213,91. Devendo incidir sobre as parcelas pretéritas correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, incidentes desde cessação do benefício de auxílio-doença e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905).

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4º, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica
(id. 41102066)
, o perito concluiu que o autor não possui incapacidade laborativa, bem como, não apresenta limitação para a vida independente, como se vê:

“Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do calcâneo e ligamentos tornozelo direito decorrente de acidente de trabalho ocorrido em dezembro de 2013, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral, estando estável sua patologia.”

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.
Não apresenta limitação para a vida independente
.”

“11 - É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DID)?

Resposta:
Não apresenta incapacidade laborativa
”

“12 - O (a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não”

Logo, como a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ademais, cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1.
A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso Especial provido

(REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).(destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em sendo atestada a ausência de incapacidade laboral por Laudo Médico Oficial, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho, diante do não preenchimento dos requisitos imprescindíveis para tanto.

2.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

(N.U 1028674-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário
e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial.

(...)

(N.U 0028863-74.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

(...)

(N.U 0038372-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 30/01/2021) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

(N.U 1000358-49.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por derradeiro, condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021